Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ESTABILIDADE SOCIAL E GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 108 e 174) é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública devendo, para tanto, a decretação ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade e demonstrando a necessidade imperiosa da medida, tal qual.
2. No caso, demonstrada a materialidade do ato infracional e os indícios da autoria, adequada a medida de internação provisória do menor pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes e, também, por se verificar a gravidade da conduta, restando, inclusive, ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no ECA.
3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.